Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-95.2023.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000136-95.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCINDA CLEMENTINA SALES SILVA - CPF: 977.533.511-68 (APELANTE), TALLISSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 096.683.166-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), LUCINDA CLEMENTINA SALES SILVA - CPF: 977.533.511-68 (APELADO), TALLISSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 096.683.166-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES AFASTADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I.

Caso em exame

1.

Ação desconstitutiva para revisão contratual ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, visando à nulidade de cláusulas abusivas, com destaque à taxa de juros remuneratórios, pedido de repetição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, com limitação da taxa de juros à média de mercado, restituição simples dos valores indevidos e rejeição dos demais pedidos.

II.

Questão em discussão

2. Há sete questões em discussão:

(i)

saber se o recurso da parte autora violou o princípio da dialeticidade;

(ii)

saber se a sentença carece de fundamentação;

(iii)

saber se houve cerceamento de defesa;

(iv)

saber se a petição inicial é inepta;

(v)
saber se os juros pactuados são abusivos;

(vi)

saber se é cabível a repetição do indébito em dobro;

(vii)

saber se há dano moral indenizável.

III.

Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença.

4. A sentença é suficientemente fundamentada.

5. Não há cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado se baseou em prova documental idônea.

6. A petição inicial atende ao art. 319 do CPC, permitindo ampla defesa.

7. A taxa de juros remuneratórios aplicada – 19,81% a.m. – revela desproporcionalidade em relação à média de mercado (5,37% a.m.), configurando abusividade a justificar sua revisão judicial.

8. A repetição do indébito em dobro pressupõe má-fé do credor, o que não restou demonstrado nos autos, motivo pelo qual se impõe a devolução simples dos valores cobrados indevidamente.

9. A simples cobrança de valores excessivos não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente demonstração de abalo concreto à esfera extrapatrimonial da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelações conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento
:

“1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que enfrenta os fundamentos da sentença ainda que retome argumentos anteriormente formulados.

2. É legítima a intervenção judicial para limitar juros remuneratórios excessivos, com base em discrepância em relação à taxa média de mercado.

3. A repetição do indébito em dobro exige prova de má-fé, não presumida em contratos bancários.

4. A cobrança de encargos excessivos, por si só, não configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
LUCINDA CLEMENTINA SALES SILVA
e pela
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,

contra
r.

sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT (Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0),
autos nº 1000136-95.2023.8.11.0032 – AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios referente ao contrato indicado na exordial, determinando sua redução à taxa média de mercado em 5,37% ao mês, e de 87,41% ao ano, permitida a capitalização, bem como condenar a parte requerida a restituição de forma simples, do pagamento a maior, mediante a comprovação dos descontos e planilha de cálculos, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde a contratação. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, em observância ao artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da cobrança abusiva - valores de tarifas unilaterais; b) abusividade dos juros remuneratórios do contrato; c) da cobrança indevida - repetição em dobro do indébito; d) do dano moral.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, nos termos da fundamentação exposta
.

A parte recorrida ofertou contrarrazões (id.
269443758 - Pág. 1/29
), pugnando pelo
acolhimento da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo e majoração
dos honorários advocatícios.

A parte
LUCINDA CLEMENTINA SALES SILVA
apresenta novo recurso de apelação (id. 269443761 - Pág. 1/13).

A parte
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,

devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 269443766 - Pág. 1/29)
pugnando pelo acolhimento da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo e majoração dos honorários advocatícios.

A parte
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
irresignada com a
r.

sentença, interpôs recurso de apelação, sob os seguintes fundamentos: a) preliminar - da necessidade de cassação da sentença – ausência de fundamentação; b) preliminar - da necessidade de cassação da sentença - nulidade absoluta por cerceamento de defesa; c) preliminar - da inépcia da petição inicial; d) composição da taxa de juros – relação direta com o risco envolvido na
operação; e) orientação do banco central – taxa média que não se presta a avaliar suposta abusividade; f) da alteração de entendimento proferido pela turma v de direito privado 2 do e. tribunal de justiça do estado de São Paulo; g) recurso especial repetitivo 1.061.530/RS – análise das condições específicas da contratação; h) aspecto econômico e consequencialista – aumento da taxa média e redução da oferta; i) ausência de elementos concretos para exame da suposta abusividade – ônus probatório da parte apelada; j) da necessidade de manutenção do contrato nos seus exatos termos.

Ao final, almeja o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando totalmente improcedente o pleito autoral.

A parte Recorrida
LUCINDA CLEMENTINA SALES SILVA
, devidamente intimada, permaneceu inerte (id. 276616875 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte recorrida
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
alega que “as argumentações ali externadas não combatem as fundamentações contidas na sentença, porquanto EM MOMENTO ALGUM DEMONSTRA QUALQUER ILEGALIDADE/IRREGULARIDADE OU MÁ-FÉ NO CONTRATO CELEBRADO, motivo único e devidamente fundamentado no r. decisum recorrido, o que não fez o adverso. É cediço que o recurso deve demonstrar o suposto desacerto do decisum através de réplica às considerações nele tecidas. Caso contrário, não haverá como reformar o decidido porque não apontada causa suficiente para reforma (...) A par dessas considerações, não basta a Apelante discorrer sobre qualquer tema, mas sim comprovar fundamentadamente que a decisão de improcedência de alguns pedidos não era imputável ao caso, discorrendo sobre os motivos pelos quais merece reforma a brilhante decisão, em perfeito debate às razões que ensejaram a sentença de improcedência, o que não constitui o caso. Dessa forma, o não provimento do recurso é a medida que se impõe” (id. 269443758 - Pág. 3/4).

DECIDO
.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada.

Digo isso porque a autora apresentou claramente seus argumentos contra a decisão vergastada.

Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

“APELAÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADO - CONHECIMENTO DO RECURSO - AÇÃO DE COBRANÇA - COLOCAÇAO DE PRÓTESE - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO COMPROVADA - ÔNUS DA PROVA - IMPROCEDÊNCIA. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça não há ofensa ao princípio da dialeticidade nos casos de reprise dos argumentos anteriormente expendidos. Deve ser conhecido o recurso se as razões recursais apresentadas são suficientes para combater os fundamentos da sentença. A ausência de prova inequívoca do direito constitutivo do autor impede que se imponha ao ente público a obrigação de restituir a quantia vindicada em juízo”. (TJMG - Apelação Cível 1.0352.09.056671-7/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2018, publicação da súmula em 19/12/2018).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO – PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

A parte recorrente

CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
aduz que “a sentença recorrida é nula por ter sido proferida sem fundamentação mínima e sem análise pormenorizada do caso, conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recursos Especiais n.º 1.061.530/RS (repetitivo) e 1.821.182/RS” (id. 269642281 - Pág. 6).

Dia que “o magistrado, em sua fundamentação, deve considerar e enfrentar todos os elementos e argumentos apresentados pelas partes que tenham o poder de influenciar o resultado do julgamento, não podendo se omitir de examinar as questões de fato e de direito apresentadas pelas partes. 20. No caso, o D. Juízo, com a devida vênia, não enfrentou, seja na sentença, seja em sede de embargos de declaração, os argumentos deduzidos no processo e capazes de infirmar a conclusão da r. sentença. 21. O Magistrado, em verdade, limitou-se a reproduzir fundamentos genéricos apresentados unicamente pela parte APELADA e já observados em outras sentenças de mesmo teor, sem sequer considerar todo o arcabouço normativo e a documentação probatória apresentada pela CREFISA. 22. Nesse cenário, resta evidenciado que a decisão recorrida não está minimamente fundamentada, em clara violação aos artigos 934, inciso IX, da Constituição Federal, e 11, caput, e 489, § 1º, do CPC, importando em nulidade da sentença” (id. 269642281 - Pág. 7).

Requer, assim, a desconstituição da sentença.

A insurgência, a meu ver, não merece guarida.

Digo isso porque o Julgador não precisa examinar e responder a todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente e relevante expor os motivos do seu convencimento e os pontos relevantes e fundamentais para a resolução do litígio. No caso, as questões de fato e de direito foram apreciadas, não havendo necessidade de justificar cada ponto da matéria elencada pela defesa. Não é um vínculo de análise e respostas do sentenciante para cada argumento levantado pelas partes, há necessidade de fundamentar o julgado e analisar as controvérsias e isto foi alcançado no ato decisório.

No caso em testilha, não se constata a existência de vício de fundamentação, porquanto o Juiz de origem expôs as razões do seu convencimento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE
APELAÇÃO
. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
. VÍCIO INEXISTENTE. DISPOSITIVO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

No caso dos autos, inexiste ofensa ao artigo 489, §1º, IV do Código de Processo Civil, porquanto foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador de primeira instância, tão pouco fora ofendido o inciso LV, artigo 5º da CF/88, pois não houve mitigação do contraditório e da ampla defesa.
Como é sabido, “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. ” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Informativo 585)).

Para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da decisão, mormente quando constata-se que está construía de forma fundamentada e suficiente.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados”. (N.U 1018888-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar em comento.

VOTO – PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA - NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que “a sentença recorrida é nula também por ter sido proferida de forma antecipada, sem prévio saneamento e atenção à necessidade de dilação probatória, em verdadeira decisão surpresa, cerceando o direito de defesa da RÉ” (id. 269642281 - Pág. 8).

Menciona, ainda, que “diferentemente do que entendeu o Juízo de primeiro grau, além de ser necessário a realização do saneamento e organização do processo, mostra-se imprescindível a dilação probatória no presente caso para produção de prova documental suplementar, prova pericial e oitiva da PARTE AUTORA, na medida em que a “taxa média” divulgada pelo Banco Central não constitui critério bastante para se aferir a suposta abusividade de juros em contratos de empréstimo pessoal. 28. A revisão de taxas de juros somente é admitida em situações excepcionais, quando caracterizada a existência de relação de consumo e demonstrada eventual abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, na linha do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, devendo se atentar às peculiaridades do caso concreto, a partir do exame das circunstâncias específicas em torno da relação contratual. 29. Ora, há um vínculo da fixação dos juros com a natureza e as particularidades dos contratos celebrados com cada cliente, de modo que quanto maior o grau de risco de crédito, maior será a taxa de juros. 30. Por isso é que o Banco Central estabelece expressamente que “a utilização das taxas divulgadas pelo BCB como marco delimitador da abusividade de juros remuneratórios é evidente equívoco” 5 . 31. E é nesse ponto que residia essencialmente a necessidade de realização da prova pericial pretendida pela CREFISA: demonstrar que a taxa de juros pactuada está adequada ao caso concreto. 32. Ora, Excelências, a Constituição Federal garante às partes, no processo, a observância do devido processo legal, do contraditório e a ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal6 ). 33. Contudo, no caso concreto, não foi oportunizada para a CREFISA a produção da imprescindível prova pericial, tampouco a prova documental suplementar ou a oitiva da parte apelada” (id. 269642281 - Pág. 9).

Ressalta que “o Juízo de primeiro grau julgou o feito com base em premissas genéricas, sem enfrentar os aspectos fáticos do caso concreto, tal como determina a jurisprudência do STJ. 43. Evidente, portanto, a nulidade absoluta de que padece a sentença, a justificar sua cassação também por seu caráter surpresa e pelo cerceamento de defesa operado” (id. 269642281 - Pág. 11).

Em relação ao alegado cerceamento de defesa, a realização de prova pericial, no caso em tela, é totalmente despicienda, na medida em que seu propósito reside apenas na demonstração de suposta abusividade de juros remuneratórios e encargos existentes no contrato firmado entre as partes.

É de anotar que a revisão judicial de contratos bancários exige apenas análise jurídica de suas cláusulas e a redefinição de valores, se cabível, demanda apenas cálculo aritmético, mostrando-se acertada a decisão que julgou o feito de forma antecipada.

Eis a jurisprudência deste Eg. Tribunal:

“REVISÃO DE CONTRATO –
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
–
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
–PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

In casu, a falta de
perícia
contábil não constitui
cerceamento
de
defesa
, sendo desnecessária a sua realização, em razão das demais provas constantes nos autos e o mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do contrato firmado para constatar a incidência ou não de encargos abusivos.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

De acordo com a orientação da Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS," não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional
, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual”. (N.U 1002395-35.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

“
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
FINANCIAMENTO
PARA AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO
– MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE –
CERCEAMENTO
AO DIREITO DE
DEFESA
NÃO CONFIGURADO – CONVERSÃO DA APLICAÇÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de
revisional
de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a
perícia
contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.
“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)”. (N.U 1020839-37.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

A parte recorrente sustenta, em preliminar, a inépcia da petição inicial, aduzindo que o “Juízo a quo consignou na sentença a rejeição da preliminar “por entender que as informações apresentadas não ferem o princípio do contraditório e são suficientes para a análise do pedido inicial.” 45. Contudo, embora, de fato, tenha a parte APELADA registrado sua irresignação quanto à taxa de juros, ela não cumpriu com os requisitos da petição inicial previstos no CPC, em seu artigo 330, § 2º, ao deixar de indicar expressamente qual cláusula do Contrato pretende ver revisada. 46. Como se sabe, referido dispositivo estabelece que, nas demandas em que se tenha por objeto a revisão de obrigação de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, a parte autora deve indicar a obrigação que pretende ver revisada e o valor incontroverso que entende devido (...) Assim, embora tenha descrito sua irresignação em relação à taxa de juros, a parte APELADA não indicou expressamente na petição inicial a cláusula do Contrato que pretende ver revisada e tampouco precisou o valor que entende incontroverso (...) Com efeito, deve ser afastada a sentença para reconhecimento da inépcia da petição inicial, eis que não preenchidos os requisitos do artigo 330, § 2º, do Código de Processo Civil” (id. 269642281 - Pág. 12/13).

Sem razão a preliminar arguida.

Anote-se, que a petição inicial não é inepta quando atende aos requisitos do artigo 319 do CPC e possibilita a compreensão do pedido e de seus fundamentos de fato e de direito, permitindo a ampla defesa e o contraditório.

No caso, não há que falar em inépcia, pois os pedidos, além de certos e juridicamente possíveis, decorrem logicamente dos fatos narrados e causa de pedir.

Eis o entendimento deste E. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - INDICAÇÃO DE “PREFEITURA MUNICIPAL” NO LUGAR DE “MUNICÍPIO” - MERA IMPROPRIEDADE DA DESIGNAÇÃO – ILEGITIMIDADE AFASTADA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO NÃO VERIFICADA - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE ATIVA - INGRESSO POSTERIOR À LEI 8.880/94 - DIREITO DO SERVIDOR - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA - CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS - READEQUAÇÃO EX OFFICIO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME - APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. “É entendimento do Supremo Tribunal Federal que para efeitos de legitimidade ad causam, as expressões município e prefeitura se equivalem. (STF, RE 89092/GO); logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva” (TJMT. Ap 160595/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/10/17, DJe 10/11/17).

2. Em se tratando de relação de trato sucessivo, como no caso em que se busca o pagamento das diferenças salariais decorrentes de alteração legislativa, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que antecede o ajuizamento da ação (Súmula 85 do STJ).

3. Não se concebe como inepta a petição inicial que atende os requisitos do artigo 319 do CPC, possibilitando a compreensão do pedido e de seus fundamentos de fato e de direito, bem como o exercício da ampla defesa e do contraditório à parte adversa.
4. O ingresso no serviço público em data posterior ao advento da Lei 8.880/1994 não obsta a que o servidor proponha ação de cobrança visando à revisão de seus vencimentos, bem como da diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV (STJ).

5. Não demonstrada alteração na capacidade financeira da beneficiária a justificar a revogação da gratuidade da justiça, é de ser mantido o benefício, cujos efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais.

6. Consectários legais modificados de ofício, fixados de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, sem que a medida importe em violação ao princípio non reformatio in pejus, considerando o caráter vinculativo dos Temas, e porque versa sobre matéria de ordem pública.

7. Nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente poderá ocorrer quando liquidado o julgado,

8. Sentença parcialmente retificada, em reexame. Recurso desprovido”. (N.U 0004624-03.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar em comento.

VOTO – MÉRITO

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCINDA CLEMENTINA SALES SILVA
e
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,

contra
r.

sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT (Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0),
autos nº 1000136-95.2023.8.11.0032 – AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios referente ao contrato indicado na exordial, determinando sua redução à taxa média de mercado em 5,37% ao mês, e de 87,41% ao ano, permitida a capitalização, bem como condenar a parte requerida a restituição de forma simples, do pagamento a maior, mediante a comprovação dos descontos e planilha de cálculos, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde a contratação. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, em observância ao artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Analiso conjuntamente os recursos.

Inicialmente, deixo de conhecer da apelação interposta pela parte autora contante do id. 269443761 - Pág. 1/3. Isso porque a parte autora/apelante interpôs contra a mesma decisão dois recursos de apelação, o primeiro cf. id. 269443752 - Pág. 1/15, protocolizado em 14/11/2024, e o segundo consoante id. 269443761 - Pág. 1/13, protocolizado em 06/02/2025.

A interposição de dois recursos de apelação pela mesma parte, simultaneamente e contra a mesma decisão, viola o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual cabe apenas um recurso por decisão, observado o princípio da singularidade recursal. Assim, diante da duplicidade constatada, impõe-se o reconhecimento da preclusão consumativa, operada com a apresentação do primeiro recurso, tornando-se inadmissível o segundo, com o consequente
não conhecimento
.

Superada essa fase, passo a apreciar as teses apresentadas.

O direito discutido entre as partes litigantes consubstancia em termo de refinanciamento n. º 050610027312 (id. 269441316 - Pág. 1/ 269441317 - Pág. 4 e id. 269441334 - Pág. 1/4.

O Juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios referente ao contrato indicado na exordial, determinando sua redução à taxa média de mercado em 5,37% ao mês, e de 87,41% ao ano, permitida a capitalização, bem como condenar a parte requerida a restituição de forma simples, do pagamento a maior, mediante a comprovação dos descontos e planilha de cálculos, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde a contratação. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, em observância ao artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil” (id. 269441349 - Pág. 6).

DECIDO.

Verifica-se que as partes não se conformam com a sentença, alegando desacerto do posicionamento do Juízo singular.

Primeiramente, é importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

No que se refere aos juros remuneratórios, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “a simples estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade” (REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos).

Dessa forma, a cobrança de juros superiores à taxa média apenas se torna ilegal quando demonstrada a discrepância exacerbada e injustificada em relação à prática do mercado financeiro.

Atinente a defesa de inobservância do princípio do “pacta sunt servanda”.

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e “pacta sunt servanda”, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FCVS. CESSÃO DE OBRIGAÇÕES E DIREITOS. "CONTRATO DE GAVETA". TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE. LEI Nº 10.150, DE 2000 (ART. 20).

[...] 6. Deveras, consoante cediço, o princípio pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos, porquanto sustentáculo do postulado da segurança jurídica, é princípio mitigado, posto sua aplicação prática estar condicionada a outros fatores, como, por v.g., a função social, as regras que beneficiam o aderente nos contratos de adesão e a onerosidade excessiva. [...]. (REsp nº 838.127 – DF. Relator Ministro Luiz Fux. Publicado em: 03-12-2008)

Ademais, as cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio “pacta sunt servanda”, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, o “pacta sunt servanda” deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3º, I da Constituição Federal.

Ainda, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que “não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto”. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Destarte, no caso concreto não há falar em observância absoluta do “pacta sunt servanda”, pois é necessário verificar a existência ou não de equilíbrio contratual entre as partes, bem como se houve abusividade ou ilegalidades.

Infere-se dos autos que foi celebrado entre as partes o termo de refinanciamento n. º 050610027312, no valor de
R$ 2.236,43 (dois mil duzentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos)
, aplicando-se taxa de juros de
19,81%
a.m e CET de
774,42%
a.a., dividida em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas de R$ 534,00 (quinhentos e trinta e quatro reais).

Ao sentenciar, O Juízo
a quo
acolheu, em parte, o pedido inicial, para determinar que os juros remuneratórios sejam calculados pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período, limitados ao praticado.

Irresignados, interpuseram recursos de apelação, requerendo a reformada da sentença.

DA TAXA DE JUROS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – LEGALIDADE DOS JUROS PACTUADOS

A limitação dos juros remuneratórios, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam aos limites impostos pelo Decreto nº 22.626/33 e o Código de Processo Civil, estando vinculadas apenas às taxas de juros fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, conforme determina o art. 4º da Lei nº 4.595/64. É o que dispõe o enunciado da Súmula nº 596 do STF: "
As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas e privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional
."

Destaca-se também que, com o advento da Lei nº 8.392/91, foi prorrogada a competência do Conselho Monetário Nacional para a fixação das taxas de juros, nas operações referentes às instituições financeiras, até que seja criada a Lei Complementar a que se refere o art. 192, da Constituição da República.

Impende asseverar que o STJ e o próprio STF já haviam consolidado o posicionamento no sentido de que o § 3º, do art. 192, da Constituição, não era autoaplicável, reclamando a edição de norma complementar para a plena eficácia do seu comando, ou seja, a fim de que os juros praticados pelas entidades que integram o Sistema Financeiro Nacional fossem restringidos ao percentual de 12% a.a..

Com a EC nº 40/2003, foram revogados todos os parágrafos do art. 192, da CR/88, pondo-se fim à controvérsia então existente.

Não se pode olvidar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, aprovou a Súmula Vinculante nº 7, com o seguinte enunciado:

"A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar."

Nesse contexto, resta claro que as instituições financeiras não estão vinculadas aos limites de juros estabelecidos pelo Decreto nº 22.626/33, nem pelo Código Civil, mas apenas àqueles arbitrados pelo Banco Central - órgão executivo do CMN - o que é permitido pela Lei nº 4.595/64.

Sobre o tema, é oportuno destacar a orientação da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, constante do julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530-RS, da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. (...). I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)" (Destaquei) (STJ - 2ª Seção, REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, in DJe de 10.03.2009)

Ocorre que, embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao percentual de 1% (um por cento) ao mês, poderá ser reconhecida a abusividade da taxa de juros pactuada entre as partes nas hipóteses em que o índice contratado for muito superior à média praticada no mercado.

Fato é que a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios se dá somente nas hipóteses em que restar cabalmente comprovada a abusividade do percentual contratado.

O REsp nº 1.061.530/RS, supramencionado, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, são consideradas abusivas as taxas que excedam 50%, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado. Confira-se:

"Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade”.

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, pra ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.863/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao Juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos"

No caso, tem-se que os juros contratados são de
19,81% ao mês e de 774,42 a.a
, sendo que a pretensão da autora é de que haja a adequação aos parâmetros da taxa média de mercado trazida pelo BACEN. Ocorre que a taxa média de juros praticada no mercado à época da contratação é inferior àquela exigido pela Crefisa, observando a modalidade da operação de crédito, conforme informação obtida do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Salienta-se que a Corte Superior estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Assim, considerando a taxa média de juros do BACEN à época da contratação, entendo que os juros remuneratórios estabelecidos são abusivos, devendo manter a taxa fixada na
r.
sentença.

Com efeito, a alegação da CREFISA, no sentido de que as taxas de juros bancárias devem ser calculadas com base em múltiplos fatores — tais como o risco de inadimplência, os custos administrativos e as características específicas do tomador do crédito —, não merece prosperar. Isso porque resta evidenciada, de forma concreta, a excessiva onerosidade imposta à consumidora.

A propósito:

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares" (AgInt no REsp 1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe 27/4/2022)”. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29/4/2024, DJe 02/05/2024)

Quanto à alegada atuação em nicho específico, voltado a consumidores com maior risco de crédito, tal circunstância não legitima a imposição de taxas desproporcionais, tampouco a supressão dos direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a ausência de critérios objetivos que justifiquem tamanha disparidade entre as taxas contratadas e aquelas usualmente praticadas no mercado reforça a abusividade das cláusulas, especialmente diante da vulnerabilidade da parte autora.

Outrossim, a alegação de que decisões judiciais que limitam as taxas de juros causariam prejuízos ao mercado financeiro não se sustenta, uma vez que a atuação do Poder Judiciário na repressão a cláusulas abusivas não configura afronta à livre iniciativa, mas, sim, efetivação da ordem econômica constitucional, conforme o art. 170 da Constituição Federal, que subordina a atividade econômica aos princípios da justiça social e da dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a CREFISA, a verdadeira segurança jurídica decorre do cumprimento das normas protetivas do consumidor, cabendo ao Judiciário coibir práticas abusivas e assegurar o equilíbrio nas relações contratuais.

No que se refere à indenização por dano moral, sem razão a parte apelante
LUCINDA CLEMENTINA SALES SILVA,
pois, ainda que seja reconhecida a abusividade dos encargos, a simples cobrança não é suficiente para impor a condenação por dano moral.

A propósito:

“AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA – POSSIBILIDADE -– JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO ADMISSÍVEL - RECURSO DESPROVIDO.A capitalização mensal de juros nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001,revela-selícita,desde que expressamente pactuada, de modo que a simples “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”(STJ, REsp. 973.827/RS). A simples cobrança de encargos abusivos não é suficiente para impor condenação por dano moral. Para os beneficiários da justiça gratuita é perfeitamente possível a condenação na sucumbência, porém, só lhe será exigido se em até cinco anos puder satisfazer sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.”(RAC n. 108484/2013, minha relatoria,j. 23.07.2014)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Os juros remuneratóriosfixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencialdominante (REsp nº 1.061.530-RS). A mera inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir ofensa anormal à personalidade, uma vez que o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível. Na forma do artigo 1.022 do Código de ProcessoCivil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.” (RED n. 26578/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j 20.06.2018).

É de anotar, que não há qualquer documento que demonstre uma situação de grave sofrimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano. Logo, o dano moral não é devido ao caso.

No tocante a repetição simples ou repetição em dobro do indébito o entendimento jurisprudencial não é pacífico.

Alguns aspectos fáticos-jurídicos delimitam o entendimento em sentidos diversos. Alguns entendem pela repetição em dobro, diante da incidência do disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, quando ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (sem delimitar a existência ou não de relação contratual perfectibilizada).

Sobre a matéria, o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o EREsp 1413542 / RS - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL, de relatoria da eminente Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, sendo o Ministro HERMAN BENJAMIN o relator para o Acórdão, foi no sentido de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

Na hipótese, a Corte Superior apreciou nos Embargos de Divergência sobre o dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, referindo-se à divergência especificamente sobre a necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

Todavia, encontra-se em curso a apreciação de demanda repetitiva pela Corte Especial do STJ, sob relatoria do saudoso Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, com afetação ao Tema 929, sendo submetido a julgamento a discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Ao apreciar a matéria o Ministro relator determinou quanto à suspensão: "Restringe-se a ordem suspensão de processos determinada na primeira afetação com base no art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, para que a suspensão incida somente após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, permanecendo-se os autos nos respectivos Tribunais, para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ." (acórdão publicado no DJe de 14/05/2021).

O eminente relator ao afetar o Tema 929, explicitou no corpo do voto sobre a necessidade de ampliar a análise da questão, embora tenha sido apreciada quando do julgamento do EAREsps 676.608/RS e EREsp 1413542 / RS. O eminente Ministro relator tratou da necessidade de consolidar uma tese pelo rito dos recursos especiais repetitivos, a partir da proposta de afetação, vinculando assim os Tribunais ao entendimento da Corte Superior.

Com efeito, observa-se que a decisão supra referida (EREsp 1413542 / RS - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL) que definiu que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, não tem efeito vinculativo e não ampliou a análise da temática para relações derivadas de condições efetivamente pactuadas em contrato.

Dito isso, é importante considerar que a aplicação de um precedente requer a constatação da semelhança dos aspectos fáticos com a ratio decidendi (os fundamentos jurídicos entre o fato e a decisão) e o obter dictum (os argumentos que embasam a decisão) do precedente.

Da mesma forma, o distinguishing deve ser observado quando decorrer julgamento de forma a excepcionar o precedente, no caso sub judice.

Na hipótese presente, a pretensão revisional tem lastro em contrato bancário firmado entre as partes, mas sob alegação de revisão decorrente de abusividade das cláusulas contratuais.

Dessa forma, a decisão que revisa o contrato, determinando novas condições de quitação de débito e repetição de valores, decorre de um contrato que em sua natureza era hígido, ou seja, a cobrança de valores não era indevida.

Logo, não se trata de analisar elemento volitivo ao tempo da aplicação das condições do contrato originário, ou seja, antes de sua revisão. Não há razão para constatar conduta contrária a boa-fé objetiva, na medida em que os termos do contrato deveriam ser observados pelos contratantes.

O referido precedente do STJ (EREsp 1413542 / RS) não tratou da relação contratual hígida com pretensão de revisão de suas cláusulas. Assim, é preciso aguardar a definição da Corte Superior (Tema 929), para fins de efeitos vinculativos em hipóteses fáticas diversas.

Após a compensação, apurado o crédito em favor da parte autora, é viável a repetição de indébito, na forma simples, considerando que a cobrança decorreu das condições estipulada no contrato, e antes do exame judicial da questão.

Portanto, o pleito não merece prospera.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação aviados, para manter inalterada a
r.
sentença.

Majorando os honorários fixados na origem para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Mantenho o benefício da gratuidade da justiça à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025